Tribunal: TJSP
Processo: 1027302-37.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1027302-37.2014.8.26.0053/50001 São Paulo Voto no 17.380 - R
1
Registro: 2020.0000553028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027302-37.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, são embargados ALDO TONSO, ALCINDO
APARECIDO DOS SANTOS, LIANE MARCIA ROSSI, ALEXANDER HENNING
ULRICH e LEANDRO HELGUEIRA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027302-37.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 17.380 JV - R
2
Embargos de Declaração no 1027302-37.2014.8.26.0053/50001 (Digital)
Embargante: Universidade de São Paulo - USP
Embargados: Aldo Tonsos e outros
Comarca: São Paulo
Voto no 17.380
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Recurso
rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 1.967/1.973 que negou provimento ao recurso oficial e ao recurso
voluntário da USP, ora embargante, e manteve a decisão que reconheceu o
direito dos autores ao adicional de insalubridade e condenou a SPPREV ao
pagamento dos valores atrasados.
A embargante pretende sanar omissões no julgado em relação
a: (i) necessidade de regulamentação da Lei no 432/85; (ii) ausência de fixação,
no laudo pericial, do grau da insalubridade; (iii) termo inicial do direito ao
adicional; (iv) artigo 207 da Constituição Federal; e (v) isenção dos autores do
ônus da prova.
O recurso foi processado e não foi respondido (certidão de fl.
10).
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027302-37.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 17.380 JV - R
3
Anote-se que, às fls. 1.740, 1.757, 1.791 e 1.810, o laudo
pericial reconheceu a existência de insalubridade em grau máximo.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Por fim, registre-se que se encontra prequestionada a matéria,
nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator